Tribunal: TJDFT
Processo: 0756131-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756131-36.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAIZ DE OLIVEIRA DESPACHO Ao Ministério Público para emitir parecer por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 20 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator